Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-08.2014.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000864-08.2014.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 397.013.011-53 (EMBARGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), SANDRA REGINA TATEIRA - CPF: 666.911.761-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 397.013.011-53 (EMBARGANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO DO APELO E REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – AUSÊNCIA DE PROVAS RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Paulo Pereira da Silva, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, deu provimento ao apelo e julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Defende o Embargante que está comprovado que prestou serviços ao Município Embargado e que trabalhou, gratuitamente, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores acordados entre as partes.

Argumenta que a decisão colegiada é omissa, uma vez que não apreciou as provas constantes nos autos, sobretudo o ofício que declara que realizou o transporte escolar dos autos da Escola Estadual Gustavo Dutra, por isso, a sentença de Primeiro Grau é acertada.

Posto isso, pugna pela reforma do acórdão impugnado.

A parte Embargada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 42470046).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, o Embargante pretende a reforma da decisão colegiada, que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso do Município de Santo Antônio do Leverger e julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Contra essa decisão, defende o Embargante a existência do vício de contradição.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
o Recorrente pretende seja atribuído a este instrumento processual o efeito infringente, para que seja reformada a decisão colegiada que entendeu não haver provas de que o Embargado seja responsável pelo pagamento dos valores referentes ao serviço de transporte prestado.

O Recorrente afirma que os documentos juntados confirmam o seu direito postulado, no entanto, na decisão recorrida foi consignado uma das cópias anexadas trata-se de Ofício solicitando à Secretaria de Estado a contratação de transporte até a Escola Estadual Gustavo Dutra, e a outra, a declaração da instituição de ensino da prestação de serviços pelo Autor/Apelado, o que direciona à responsabilidade do Estado de Mato Grosso e não do Município.

Ademais, tem-se que, na ação de cobrança, é um dos instrumentos processuais que objetiva executar uma dívida vencida de alguém.

Nessa quadra, a referida ação de conhecimento, em regra (artigo 373, inciso I, do CPC) atribui o ônus da prova ao autor, que deve comprovar a existência da relação jurídica material, bem como a legalidade do recebimento dos valores que pretende cobrar juridicamente.

Desse modo, faltaram elementos comprobatórios da responsabilidade do Embargado pelo não pagamento dos valores cobrados pelo Embargante, naquela ação.

A propósito, transcrevo o trecho do acórdão impugnado:

(...) incumbiria ao Autor a obrigação de evidenciar o fato constitutivo do seu direito; entrementes, de acordo com os documentos anexados na inicial, é de se concluir que o conjunto probatório é frágil a demonstrar o direito defendido pelo Apelado, porque, não há cópia da licitação, ou do instrumento de dispensa – com a devida justificação –, sequer dos valores por trecho executado, ou ainda, recibos e notas emitidas para o pagamento.

Dessarte, a fundamentação do
decisum
recorrido pautou-se na ausência de provas a comprovar a responsabilidade do município Embargado, além do que, ao que se indica, o dever de cumprimento das obrigações pecuniárias é do Estado de Mato Grosso, em face das tratativas terem sido subscritas pela Secretaria de Educação Estadual, assim como a emissão das notas de pagamento serem por este órgão subscritos.

Por fim, esclarece-se que a notícia sobre o suposto acordo entabulado entre as partes foi o próprio Embargante, postulando, inclusive, a perda do interesse recursal (id. n. 8595464) e ainda que alegue a má-fé do município Embargado, novamente anoto que não há provas para corroborar tal alegação.

Compreende-se o inconformismo do Embargante, no entanto, para a procedência da demanda, deve haver provas dos fatos de que se defende e, por isso, é que o apelo foi provido, no sentido de afastar a condenação do Requerido, ora Embargado, ante ao não preenchimento deste pressuposto processual.

Feitas essas considerações, entendo que não há vícios a serem sanados, a justificar o acolhimento dos pedidos do Embargante, que pretendeu a modificação meritória do acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
conheço
e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Paulo Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020